Tribunal: TJES
Processo: 5008479-29.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008479-29.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PEDRO JOSE PEREIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
PEDRO JOSÉ PEREIRA
, face o possível constrangimento ilegal cometido pel
o

JU
IZ

DE DIREITO
DA

1ª
VARA

CRIMINAL DE LINHARES
,
apontad
a
como autoridade coatora.

Consta na inicial (id
3265287
),
que o paciente se encontra custodiado por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº
0002016-66.2022.8.08.00
30
, tendo em vista a suposta prática da conduta tipificada no a
rtigo 121, §2º, incisos I, IV e VI, c/c o §2º-A, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal
.

Nesse contexto,
o
impetrante sustenta a ausência de fundamentação concreta e dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do paciente.
Sustenta ainda,
que o paciente não teria praticado a conduta que lhe fora imputada, eis que teria agido em legítima defesa própria.

Por fim, a
o reforçar suas condições pessoais favoráveis, pugna pela aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar proferida (id 3291673), eis que em consulta ao Sistema Ejud, e após analisar os informes prestados pela indigitada autoridade coatora (
id
3465143
),
pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

Conforme relatado, ao paciente foi imputada a suposta prática da conduta descrita no artigo 121, §2º, incisos I, IV e VI, c/c o §2º-A, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do Código de Processo Penal.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pelo impetrante, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida que restou demonstrada a gravidade concreta da conduta delituosa praticada, a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, conforme esposado na decisão ora impugnada (id 2977694),
in verbis
:

[...], a Autoridade Policial representou, às fls. 63/74, pela decretação da prisão preventiva do acusado
PEDRO JOSÉ PEREIRA
, tendo o Ministério Público, por ocasião do oferecimento da denúncia (fls. 02/05), opinado de forma favorável.

Com efeito, o art. 313, inciso I, do CPP, possibilita a decretação da prisão preventiva em crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Assim, no caso em tela, observo que ao denunciado fora atribuída, dentre outro, a prática do crime tipificado no art. 121, §2º, incisos I, IV e VI, c/c §2º-A, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal,
cuja pena máxima ultrapassa o patamar exigido pelo dispositivo processual
.

Além das hipóteses do art. 313 do CPP, é cediço que, para a decretação da prisão preventiva, deve-se demonstrar, ainda, a presença dos pressupostos do art. 312 do CPP, traduzidos pela “
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
”.

Exige-se, portanto, a demonstração do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

O
fumus comissi delicti
, correspondente à plausibilidade do direito de punir, resta constatado mediante a presença de indícios de autoria e prova da materialidade.

Nessa esteira, há nos autos prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, em especial diante do Boletim Unificado de fls. 08/10, dos Autos de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia de fls. 14/15 e 21/22, do Laudo de Exame de Lesões Corporais da vitina MADALENA GUZZO ALVES de fl. 54, do Relatório Final de Inquérito Policial de fls. 63/74 e dos depoimentos colhidos no decorrer das investigações.

Ao lado do
fumus comissi delicti
, exige-se ainda o
periculum libertatis
, caracterizado em 04 (quatro) hipóteses não cumulativas, quais sejam: “
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal
”.

Com efeito, as peças informativas até então disponíveis demonstram que os delitos atribuídos ao acusado evidenciam algumas circunstâncias que merecem, ainda que se tratando de um momento limiar da persecução criminal, serem ressaltadas, porquanto aportam, em tese, o sentido da
gravidade concreta das ações delituosas
. Senão vejamos:

a) de início, deve-se pontuar que as peças informativas encartadas no feito noticiam que
os crimes supostamente praticados teriam ocorrido por volta das 16h40nin, isto é, em plena luz de dia, devendo ser ressaltado, de igual forma, que as supostas condutas criminosas teriam sido praticadas quando a vítima MADALENA GUZO ALVES estava realizando a limpeza de seu quintal, momento em que fora surpreendida com disparos de arma de fogo em seu desfavor
;

b) nesse contexto, conforme se depreende às fls. 12/12-verso, a testemunha TARCISIO FRANCISCO GUZZO, ao relatar os fatos ao Exmo. Delegado de Polícia, pontuou que o réu “
PEDRO JOSÉ PEREIRA é meeiro de sua irmã MADALENA; Que PEDRO é uma pessoa 'problemática', e MADALENA queria que PEDRO trabalhasse na terra/roça, pois tinham um contrato para isso, porém ele não trabalhava; Que PEDRO agredia MADALENA, pois queria manter relações sexuais/arnorosas com ela”; “Que soube que no dia dos fatos, por volta das 16h, PEDRO chegou numa motocicleta vermelha Honda Biz, na casa de MADALENA; Que então PEDRO desferiu alguns tiros contra MADALENA, não sabendo o declarante precisar quantos; Que não sabe a calibre da arma; Que MADALENA teve perfurações no peito, nos braços direito e esquerdo, e nas costas”
e que
“durante o percurso, MADALENA veio consciente e conversando, e disse que quem tinha atirado nela foi PEDRO JOSÉ PEREIRA (o meeiro da sua propriedade)
”;

c) para além disso, a testemunha ARRITA GUZZO FANTIN, em sede policial (fls. 19/19-verso), relatou que a irmã lhe disse que “
ultimamente estava muito presa em casa
”, por ter medo do réu, que lhe “
agredida, pois queria ter relações amorosas/sexuais com ela
”;

d) ademais, a vítima MADALENA GUZZO ALVES, ao ser ouvida em sede policial (fls. 24/24-verso), relatou que “
tempo depois da partida de seu companheiro, aproximadamente 2 (dois) meses, a declarante foi surpreendida por PEDRO chegando por trás, agarrando-a fortemente, perguntando se ‘ia rolar um sexo’, já que só estavam os dois lá, ele sozinho na casa dele, e ela sozinha na case dela; Que a declarante conseguiu se desvencilha, e dar uma cotovelada nele
”, sendo alegado, na oportunidade, que, desde então, o acusado deixou de cumprir as suas obrigações de meeiro;

e) obtempere-se, ainda, que a testemunha OSVALDO SOARES, ao prestar informações à Autoridade Policial (fls. 25/25-verso), relatou que “
no dia em que se deram os fatos, o DECLARANTE estava em sua residência onde reside com sua esposa, MARIA DE LOURDES; QUE o DECLARANTE relata que estava deitado no sofá da sala, por volta das 17:30hs, quando sua esposa entrou e mencionou que PEDRO havia chegado completamente embriagado e que estava portando uma arma de fogo; QUE na ocasião, o DECLARANTE menciona que PEDRO comentou para MARIA DE LOURDES, que havia atirado em dua patroa
”, tendo a testemunha MARIA DE LOURDES PEREIRA SOARES afirmado, às fls. 30/31, que “
PEDRO abriu o baú da HONDA BIZ e puxou uma arma de fogo e proferiu os seguintes dizeres a DECLATANTE: toma, some com isso, eu matei minha patroa
”.

Nota-se, ainda, que
o réu PEDRO JOSÉ PEREIRA supostamente teria arquitetado uma forma de deixar a vítima MADALENA GUZZO ALVES vulnerável, tendo em vista que os elementos constantes nos autos indicam que o acusado, em tese, teria deixado a bomba d'água da propriedade ligada de propósito, após o qual a ofendida teria ouvido um barulho de moto e um disparo de arma de fogo, tendo esta afirmado, ainda, que “
antes que se desse conta, sentiu uma queimação no braço, momento em que virou para atrás, e viu, PEDRO com uma arma aparentando ser revólver, efetuando disparos contra ela
” (fls. 24/24-verso).

Desta feita, a
gravidade concreta dos delitos
supostamente praticados, espelhada, principalmente, pelo modus operandi, aliada, ainda, à necessidade de se acautelar o meio social, evidenciam que a prisão preventiva do réu é medida que se impõe para a garantia da ordem pública.

Ante o exposto, reputo que a prisão preventiva, embora excepcional, é adequada e necessária ao caso em tela, razão pela qual, com fulcro nos arts. 312 e 313, inciso I, ambos do CPP,
ACOLHO a representação da Autoridade Policial e DECRETO a prisão preventiva do réu PEDRO JOSÉ PEREIRA
, qualificado nos autos, como medida de garantia de ordem pública. [...]. (sic).

Por oportuno, cabe destacar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado. Senão, vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. DISPARO CONTRA POLICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. A decisão que decretou a prisão preventiva do Recorrente encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão cautelar como garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, pois, portando uma arma artesanal de grosso calibre, os Acusados, com animus necandi, teriam efetuado um disparo de arma de fogo contra policiais militares em serviço, a fim de evitar a abordagem policial. Tais circunstâncias demonstram a periculosidade do Acusado e revelam a necessidade da prisão para garantia da ordem pública.
2. Consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal, “[a] decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, encontra amparo na jurisprudência desta Corte [...]” (HC 176.559 AGR, Rel. Ministro Luiz FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 02-04-2020 PUBLIC 03-04-2020).
[...]. (STJ; RHC 162.799; Proc. 2022/0089802-0; CE; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 02/08/2022; DJE 12/08/2022)

Nessa quadra, saliento que os elementos até agora reunidos indicam que o crime ocorreu no período vespertino, na zona rural de Linhares, e que a vítima foi surpreendida com disparos de arma de fogo efetuados pelo acusado, enquanto estava limpando o quintal, sendo atingida nas costas, peito e braços, e que tal crime teria ocorrido em razão da vítima não ter aceitado manter um relacionamento amoroso com ele.

Assim,
in limine litis
, tenho que a segregação preventiva do ora paciente se mostra necessária como forma de acautelamento do meio social, visando se resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime supostamente praticado pelo paciente.

Ademais, acerca da alegação de que o paciente não teria praticado a conduta que lhe é imputada, ou mesmo que teria agido em legítima defesa própria, insta ressaltar que é através da instrução e do julgamento da ação penal que haverá a apuração quanto à culpabilidade ou não do mesmo na perpetração do crime que lhe é imputado, pois que em sede de habeas corpus é vedado o exame aprofundado de provas. Sobre o tema:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FATOS E PROVAS. 1.A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar Decreto condenatório transitado em julgado" (HC 118.292-AGR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.
2.O STF tem entendimento de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).
3.Agravo regimental a que se nega provimento. (STF; HC-AgR 212.947; SC; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; DJE 16/05/2022; Pág. 49)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INADEQUAÇÃO NA ESTREITA VIA DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. TESE DE ERRO DE CAPITULAÇÃO JURÍDICA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em relação à alegação de que o agravante agiu em legítima defesa, verifica-se que esta Corte possui entendimento de que não é possível o enfrentamento de tal questão, tendo em vista a necessidade de incursão probatória, inviável na via estreita do habeas corpus e do recurso ordinário a ele inerente.
[...]. (STJ; AgRg-RHC 163.592; Proc. 2022/0107079-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 10/05/2022; DJE 16/05/2022)

Sendo assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, §6º e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito praticado.

Sob outro enfoque, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que “
[...] condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020)
”.

Assim, ao menos neste momento embrionário, não verifico comprovados os requisitos ensejadores a concessão da liminar, apesar de zelosas as razões externadas pelo impetrante.

Por fim, cabe salientar, ainda, que adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva,
o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos
, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal, se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Não obstante, é imperioso consignar que as matérias veiculadas no presente habeas corpus serão devidamente analisadas quando da apreciação do mérito, oportunizando um aprofundamento maior, que é impossibilitado em sede de apreciação de liminar.

À luz do exposto,
INDEFIRO A LIMINAR
. [...].

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça:

De início, quero destacar, não se verifica tenha havido por parte da defesa qualquer pedido de soltura em favor do ora paciente perante o juízo de piso, o que se extrai não somente da ausência de comprovação pelo impetrante nesse sentido, mas também em virtude das informações prestadas, que aludem qualquer requerimento de revogação da prisão preventiva.

Com efeito, não tendo a Autoridade de 1º Grau decidido acerca dos fatos narrados na peça inicial desta ordem, resta impossibilitada a apreciação dos mesmos por parte desse Egrégio Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de

instância.

Outrossim, sabe-se que o exame da alegação de legítima defesa, por exigir revolvimento e cognição probatória aprofundada, incompatibiliza-se com a via estreita e sumária do
habeas corpus
, eis que apenas viável quando resultante de prova inequívoca trazida com a inicial, o que não se verifica in casu.

A propósito:

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE VIA WRIT. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1.
O acolhimento da tese de que o agente atuou em legítima defesa ou sem animus necandi é inviável na via estreita da ação mandamental, pois depende de necessária dilação fáticoprobatória, incompatível com o rito célere do writ
. 2. Decisão amparada no fumus comissi delicti e periculum libertatis. 3. A prisão preventiva do paciente fora decretada com base no requisito da garantia da ordem pública, em razão da existência de aspectos que evidenciam a gravidade em concreto da conduta e o grau de reprovabilidade da ação. 4. Ordem denegada. (TJES; HC 0026242-65.2021.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 15/12/2021; DJES 20/01/2022). (grifei).

Por conseguinte, o presente
writ
não comporta conhecimento neste ponto.

Não fosse somente isso, constata-se que a prisão preventiva fora justificada nos moldes dos artigos 312 e 313, I, ambos do CPP, notadamente para garantir a ordem pública, considerando a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, estando presentes ainda, a gravidade do crime, ante o
modus operand
i do acusado.

Diante dos fatos narrados na exordial, a prisão preventiva, conforme consta no trecho da decisão acostada no mov. nº 3265296, fora justificada de maneira adequada os motivos que autorizaram a decretação da prisão preventiva.

In casu
, trata-se do grave crime de tentativa de homicídio qualificado praticado contra a vítima Madalena Guzzo Alves, eis que, supostamente, o acusado teria desferido contra a ofendida vários disparos de arma fogo, não se consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade da vítima.

Uma vez solto o paciente, além de gerar a sensação de impunidade, colocaria em risco a paz e a tranquilidade social em virtude do potencial lesivo que o crime em exame é capaz de provocar. Assim, a prisão cautelar como garantia da ordem pública é medida que se impõe.

Importante destacar, o ensinamento do professor Guilherme de Souza Nucci sobre a garantia da ordem pública:

“Entende-se pela expressão a indispensabilidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente (...).

Por vezes, pessoa primária, sem qualquer antecedente, pode ter sua preventiva decretada porque cometeu delito muito grave chocando a opinião pública (...). A não decretação da prisão pode representar a malfadada sensação de impunidade, incentivadora da violência e da prática de crimes em geral, razão pela qual a medida cautelar pode tornar-se indispensável”.

Destarte, as circunstâncias do grave crime em apuração, notadamente a motivação e o
modus operandi
empregado, evidenciam a acentuada periculosidade do paciente, sendo plenamente cabível, manter a segregação cautelar, como forma de resguardar a garantia da ordem pública.

Caso a pretensão do paciente fosse acolhida, estaria inviabilizando o próprio instituto da prisão preventiva, que é, justamente, acautelar em alguns casos, a ordem pública, em outros, a aplicação da Lei Penal ou a instrução criminal, enquanto são finalizadas as coletas das provas e a determinação de detalhes processuais.

Nessa feita, não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva decretada pela autoridade coatora, uma vez que tal decisão foi devidamente fundamentada, já que demonstrou presente os requisitos legais exigidos para tanto.

Sendo assim, o delito imputado ao paciente é de natureza grave, sendo que a medida ora pleiteada não merece prosperar, eis que a credibilidade da ordem pública deve prevalecer neste momento.

Por derradeiro, o fato de o paciente ser detentor de características de índole pessoal, quadra salientar que esse predicado não tem o condão de o colocar em liberdade, matéria já pacificada na jurisprudência majoritária dos Tribunais Superiores, que diz: “
o fato do Paciente ser primário, possuir bons antecedentes e ter residência fixa, por si só não determina a revogação da prisão preventiva.
”, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06. 1. Alegação de ausência de demonstração de autoria e materialidade. Via inadequada. 2. Ausência dos requisitos legais do artigo 312, do CPP. Ilegalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva. Impossibilidade. 3. Condições pessoais favoráveis. Aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do código de processo penal. Inviabilidade. 4. Ordem denegada. 1. A tese referente à suposta existência de dúvidas de comprovação da autoria cuida de alegação cujo exame demandaria, necessariamente, análise acurada do conjunto fático probatório do processo criminal, o que é incabível na via estreita do habeas corpus, conforme entendimento firmado nos tribunais superiores. 2. Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida. No que diz respeito ao periculum libertatis, persiste em razão da variedade e lesividade da droga apreendida, demonstrando que a comercialização de entorpecentes ocorria de forma diversificada e elaborada. 3.
O entendimento jurisprudencial é no sentido de que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia processual nos casos em que estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. Ainda, demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal, apresentam-se insuficientes para o fim a que se destinam
. 4. Ordem denegada. (TJES; HC 0028258-89.2021.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 30/03/2022; DJES 07/04/2022). (grifei).

Diante de tais considerações, a aplicação de umas das medidas cautelares previstas no art. 319 do código processo penal, não tem cabimento, pois a substituição da prisão seria desproporcional e inadequada no presente momento. [...].

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
ARTIGO 121, §2º, INCISOS I, IV E VI, C/C O §2º-A, INCISO II, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL
–
ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRISÃO PREVENTIVA – REQU
I
SITOS DO
S
ARTIGO
S
312 E 313, INCISO I,
AMBOS DO CÓ
DIGO DE PROCESSO PENAL –
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA
– ANÁLISE SOBRE A AUTORIA DOS DELITOS – DESCABIMENTO – MATÉRIA QUE NÃO PODE SER PROCEDIDA NA VIA ELEITA
–
ORDEM DENEGADA.
1. Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista, além da gravidade concreta do suposto delito, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado, e da periculosidade social do paciente. 2. Em sede de
habeas corpus
é descabida a apreciação aprofundada de provas, razão pela qual as alegações de ausência de autoria e materialidade não merecem ser apreciadas. Precedentes. 3. Com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319 do Código de Processo Penal, se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 4. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.